Tribunal: TJDFT
Processo: 0715695-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715695-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL, com pedido de concessão de liminar, interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciaria de Brasília/DF que, nos autos n.o 0731191-65.2024.8.07.0016, indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência pleiteadas por Luana Viana de Oliveira Mêdri em face de Rodrigo Viana de Oliveira Mêdri (ID 58152083). O Órgão Ministerial informa que a vítima Luana Viana de Oliveira Mêdri formulou requerimento de medidas protetivas de urgência em desfavor de Rodrigo Viana de Oliveira Mêdri em face da prática de crimes de injúria, ameaças e violência psicológica, em contexto de violência doméstica. Alega que a decisão recorrida “sequer esclarece exatamente porque as provas constantes dos autos não seriam suficientes para aferir a existência de uma situação de risco à mulher”, bem como assegura que “a lei expressamente estabelece que se deve dar especial valor à palavra da vítima no momento de decisão quanto ao requerimento de medidas protetivas de urgência, partindo-se da premissa de necessidade de proteção. Ou seja, se a palavra da vítima é o meio suficiente para o deferimento da MPU, torna-se ilegal o argumento utilizado pelo juízo a quo de que seriam necessárias outras informações para proteger a mulher”. Aduz, ainda, que o dispositivo legal deixa claro que o objeto do julgamento não é a comprovação do crime, mas a avaliação da situação de risco à mulher. Afirma que “a existência de risco, ainda que mínimo, exige o deferimento da proteção, de forma que, pelo novo regramento legal, apenas se indefere a medida se estiver comprovada a ausência de risco à mulher”. Argumenta que o Juízo a quo entendeu que supostamente as peças que instruem os autos não seriam suficientes para o acolhimento do pedido de medidas protetivas de urgência, observando que “o procedimento carece de prova e argumentações que demonstrem a necessidade da restrição de direitos fundamentais do acusado”. Garante que a finalidade das medidas protetivas de urgência é proteger a mulher. Nesse sentido, deve-se priorizar a integridade física e psíquica da mulher, especialmente no curso da investigação criminal, quando fica particularmente exposta e vulnerável. Defende que, no caso em exame, é “patente a vulnerabilidade da vítima, o ofensor apresentou comportamento agressivo contra ela, ameaçando tomar sua filha ainda não nascida, proferindo injúrias contra ela como “vadia” e “puta”, além de ter invadido sua casa, após ter sido colocado para fora, entrando pela janela do quarto do filho de 05 anos da vítima, que é autista e não verbal. Ademais, há relatos de possível violência patrimonial pretérita. Tais condutas qualificam a situação de risco e fazem emergir um direito fundamental pela vítima de não ter contato com o agressor”. Assim, requer a concessão de liminar para que seja “reformada a decisão de ID: 159106431, as quais [medidas protetivas] devem ser deferidas nos termos do requerimento da vítima, para se preservar o melhor interesse da vítima mulher”. No mérito, pede a confirmação da liminar. O pedido de liminar foi indeferido (ID 58214417). O Juízo a quo prestou informações (ID 58293237). Em resposta à reclamação criminal apresentada, Rodrigo Viana de Oliveira Medri, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, requereu o seu não provimento (ID 59612838). Parecer do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Bruno Amaral Machado, pelo conhecimento e provimento da reclamação criminal (ID 60038577). É o relatório. Decido. Como visto, Luana Viana de Oliveira Mêdri pleiteou no Juízo a quo, 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, a fixação de medidas protetivas em desfavor de Rodrigo Viana de Oliveira Mêdri, pedido este que restou indeferido (ID 58152083). Daí a interposição da presente reclamação criminal pelo Ministério Público, com pedido, inclusive em sede liminar, de fixação de medidas protetivas de urgência. Ocorre, todavia, que, nos autos do requerimento de medidas protetivas (no 0731191-65.2024.8.07.0016), o Ministério Público juntou Certidão de declarações da vítima, em que ela requer o arquivamento do pedido de medidas protetivas, apontando não ter interesse nelas, tendo em vista a reconciliação do casal. Confira-se (ID 194534370 dos autos no 0731191-65.2024.8.07.0016): “Compareceu nesta Promotoria de Justiça a Sra. LUANA VIANA DE OLIVEIRA MEDRI para requerer o arquivamento do processo em epígrafe. A cidadã deseja se retratar da representação em relação ao crime de ameaça e não possui interesse na apuração dos fatos narrados acerca da violência psicológica, bem como não tem interesse no deferimento de medidas protetivas. Na ocasião, a ofendida explicou que a situação já foi superada e que as partes se reconciliaram. Afirmou que não foi coagida nem instruída por ninguém a fazer a presente solicitação. [...]” À luz da manifestação de vontade da vítima, o Ministério Público se pronunciou nos seguintes termos: “diante de seu teor [da certidão juntada], nada tem a requerer acerca das medidas protetivas indeferidas e somente ressaltar a perda superveniente de interesse na Reclamação interposta” (ID 194534369 dos autos no 0731191-65.2024.8.07.0016 – grifos nossos). Vale ressaltar que os autos de no 0731191-65.2024.8.07.0016 foram arquivados, e a apuração dos fatos prosseguiu nos autos no 0742290-32.2024.8.07.0016 (ID 197396276 dos autos no 0731191-65.2024.8.07.0016), tendo sido designada audiência de justificação para o dia 19/09/2024, considerando a retratação da representação da vítima (artigo 16 da Lei no 11.340/2016). Portanto, tendo em consideração a reconciliação entre a vítima e o suposto autor dos fatos, a sua manifestação de desinteresse em medidas protetivas e, ainda, o pronunciamento do Ministério Público no sentido da perda superveniente de interesse no julgamento da presente reclamação, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, in verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto” Diante do exposto, julgo prejudicado a presente reclamação, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator